Tribunal: STF
Processo: HC 206288
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Alberto Zacharias Toron e outros, em face de decisão do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no Agravo em Recurso Especial 650.104/SP.



    Os impetrantes alegam que a paciente foi denunciada no âmbito da “Operação Themis”, em duas ações distintas. Uma delas resultou na condenação de 8 anos e 6 meses de reclusão pela prática dos crimes de corrupção passiva e quadrilha, e a outra na pena de 6 anos e 8 meses de reclusão por corrupção passiva. 



    Irresignadas, as partes interpuseram recursos especiais, inadmitidos na origem.



    Daí a impetração de agravo no STJ, o qual restou desprovido. A decisão foi impugnada por meio de agravo regimental, desprovido nos termos da ementa a seguir transcrita:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA. SUPOSTA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO PRIVILEGIADA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS. DECISÕES FUNDAMENTADAS. 



    I - Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal de origem rebateu, fundamentadamente, as teses apresentadas pela agravante. 



    II - A interceptação telefônica é medida extrema, que somente se justifica nas situações previstas na legislação de regência (Lei nº 9.296/1996). 



    III - Nota-se dos autos que a medida invasiva foi devidamente fundamentada afastando à tese de ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, de maneira que não há que se falar em ofensa ao art. 5ºda Lei n. 9.296/96. IV - Além do mais, não há falar em nulidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica por insuficiência de fundamentação, pois o magistrado deferiu a medida com fulcro no preenchimento dos requisitos do art. 2º da Lei n. 9.296/96, vale dizer, por entender que havia indícios razoáveis da autoria delitiva e os fatos investigados constituíam infrações penais puníveis com pena de reclusão. 



    V - De igual modo, as prorrogações se mostraram cabíveis e oportunas, uma vez que persistia a necessidade de coleta de provas, necessárias à elucidação dos fatos tidos por delituosos. 



    VI - ‘É ônus da defesa, quando alega violação ao disposto no artigo 2º, inciso II, da Lei 9.296/1996, demonstrar que existiam, de fato, meios investigativos alternativos às autoridades para a elucidação dos fatos à época na qual a medida invasiva foi requerida, sob pena de a utilização da interceptação telefônica se tornar absolutamente inviável’ (RHC n. 79.999/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 3/3/2017). 



    VII - Analisar cada autorização de prorrogação a fim de perquirir a ausência de sua fundamentação, desconstituindo a afirmação do Tribunal de origem no sentido de que ‘nenhuma das aludidas decisões padece de falta de fundamentação’ (fl. 5.951), demandaria o revolvimento do conteúdo fático probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial. 



    Agravo regimental não provido”. (eDOC 23)



    Neste Tribunal, a defesa requer o reconhecimento da nulidade das decisões proferidas pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região que autorizaram as interceptações e suas prorrogações, porquanto supostamente carentes de fundamentação idônea.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, com relação ao manejo de habeas corpus como substitutivo de recurso extraordinário, observo a ocorrência de impedimento formal. Isso, porque o presente writ foi impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça em agravo regimental no agravo em recurso especial. 



    Contudo, ainda que esse óbice seja superado, não verifico no caso concreto a existência de ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    Explico.



    A defesa suscita a nulidade de interceptações telefônicas autorizadas pelo TRF3, nos autos do IP 740/SP, contra a paciente no longínquo ano de 2006, no âmbito da chamada Operação Themis.



    Sobre a validade das interceptações, pontuou o Tribunal a quo, sendo suas afirmações ratificadas pelo STJ no ato coator:



    “(...) Preliminar de nulidade das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas e suas prorrogações, sob alegação de falta de fundamentação e excesso de prazo das medidas. Não há que se falar em ausência de fundamentação ou duração excessiva no que tange às autorizações de quebra do sigilo das comunicações telefônicas. De fato, a legalidade das interceptações telefônicas, bem como de suas prorrogações de prazo, já foi submetida ao crivo do Superior Tribunal de Justiça em diversas ocasiões no curso do Inquérito nº 547/SP (‘Operação Têmis’) (...) As alegações de ilicitude das interceptações telefônicas e da prova delas decorrente, baseadas na pretensa ausência de fundamentação das decisões que as autorizaram, foram, portanto, expressamente afastadas pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça. Não se ignora aqui o fato de que o aresto acima citado faz referência a decisões de autorização de interceptações telefônicas específicas e em relação a dois dos denunciados, deixando de mencionar explicitamente as decisões anteriores a essas e suas implicações no tocante aos demais indiciados que estavam incluídos na denúncia antes do desmembramento dos autos. Contudo, a validade das autorizações de quebra de sigilo telefônico examinadas no julgado da Corte Especial do STJ, por esta declarada, confirma por pressuposição lógica a validade de toda a cadeia de decisões antecedentes, desde a inaugural, que autorizaram e prorrogaram as interceptações, dada a impossibilidade de se afirmar serem lícitas medidas desse jaez sem o pressuposto da licitude daquelas que as precederam nos autos, as quais, caso contrário, as contaminariam. Ainda que assim não fosse, nenhuma das aludidas decisões padece de falta de fundamentação. É, com efeito, o que se verifica nos autos, a partir da primeira decisão que, em 22.09.2006, a pedido do Ministério Público Federal e após a análise de diversos elementos de prova resultantes de diligências prévias (requisição de documentos, apreensão de objetos e documentação, realização de oitivas), revela o convencimento do e. Relator a respeito da necessidade da quebra do sigilo das comunicações telefônicas dos então investigados e a autoriza (...) As demais decisões, que prorrogaram as autorizações de interceptação das comunicações telefônicas ou as ampliaram no curso das investigações, estendendo-as a outras pessoas - entre as quais a ora denunciada -, encontram-se todas, das mais concisas às mais amplas, alicerçadas em requerimentos da autoridade policial devidamente fundamentados e lastreados com extensos e detalhados relatórios, elaborados com a finalidade de demonstrar a necessidade das medidas requeridas.” (eDOC 23, p. 13-17)



    No mesmo sentido, o voto do Ministro Felix Fischer, no STJ:



    “O exame dos trechos referidos revelam que ato questionado bem fundamentou a necessidade da medida invasiva, afastando à tese de ausência de fundamentação das decisões que autorizaram as interceptações telefônicas, de maneira que não há que se falar em ofensa ao art. 5º da Lei n. 9.296/96. Além do mais, como registrado pelas instâncias ordinárias, havia indícios razoáveis da participação da agravante na infração penal, o que afasta a alegação de ofensa ao 2º, inciso I, da Lei n. 9.296/96. É certo também, que as prorrogações se mostraram cabíveis e oportunas, uma vez que persistia a necessidade de coleta de provas, necessárias à elucidação dos fatos tidos por delituosos.” (eDOC 23, p. 18)



    Como bem aponta a PGR (eDOC 31, p. 10), “a legalidade das decisões que decretaram as interceptações das comunicações telefônicas da paciente e dos demais integrantes do grupo criminoso foi examinada Superior Tribunal de Justiça em mais de uma oportunidade.”



    Veja-se, por exemplo, o voto da Ministra Laurita Vaz, no HC 444.275, julgado pela Sexta Turma do STJ:



    “(...) De outra parte, quanto à alegada falta de fundamentação dessas decisões, a ordem não deve ser conhecida, pelas razões a seguir expostas (...) Ocorre que as mesmas decisões cuja nulidade se postula, proferidas pelo Des. Federal BAPTISTA PEREIRA, no âmbito do Tribunal Regional Federal da 3.ª Região, foram objeto de exaustiva análise pela Quinta Turma desta Corte, em acórdão relatado pelo Ministro FELIX FISCHER, por ocasião do julgamento Agravo Regimental no AREsp n.º 650.104/SP (acórdão transitado em julgado em 06/04/2018)”



    Ademais, interceptações telefônicas ligadas a Luís Ricardo Prado, que aparece no mesmo enredo fático que envolve a paciente, como se depreende da sentença condenatória, em que Luís Ricardo Prado é mencionado inúmeras vezes (eDOC 8), foram também objeto de apreciação pelo próprio STF, no âmbito do HC 100.172. Transcrevo trecho da ementa do referido julgado:



    “(...) A 7ª prorrogação das escutas telefônicas, por ter sido autorizada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, legitima esta Corte para sua análise. Entretanto, inexiste, na espécie, ausência de motivação da decisão que a implementou, pois, segundo a jurisprudência deste Supremo Tribunal (...)”



    Desse modo, está-se diante de interceptações telefônicas autorizadas há mais de 15 (quinze) anos, cuja legalidade foi analisada diversas vezes durante esse tempo não só pelo TRF 3 como também pelo STJ e STF.



    Ante o exposto, denego a ordem.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente